Tribunal: TJES
Processo: 0013644-28.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013644-28.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A. e outros

APELADO: VC PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

3.
Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão e obscuridade, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

4.
Observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao acolhimento do valor indenizatório fixado pelo perito judicial.

5.
Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
EDP TRANSMISSÃO S.A.
contra o acórdão de ID 4353305, que não conheceu do apelo adesivo de
VC PARTICIPACOES LTDA
e conheceu e deu parcial provimento recurso de apelação interposto por
EDP TRANSMISSÃO S.A.

Em suas razões recursais de ID 4863119, aduz a embargante que o acórdão embargado foi omisso na parte em que acolheu o valor indenizatório apurado em sede pericial, violando
os arts. 369, 477, §3º, e 480 do CPC; bem como as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), ampla defesa, contraditório (art. 5º, LV, da CF) e justo preço indenizatório (art. 5º, XXIV, da CF)
.

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja realizada nova perícia ou que seja fixado como justo valor indenizatório o importe de R$154.480,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).

Contrarrazões apresentadas no ID 7822899, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
EDP TRANSMISSÃO S.A.
contra o acórdão de ID 4353305, que não conheceu do apelo adesivo de
VC PARTICIPACOES LTDA
e conheceu e deu parcial provimento recurso de apelação interposto por
EDP TRANSMISSÃO S.A.

Em suas razões recursais de ID 4863119, aduz a embargante que o acórdão embargado foi omisso na parte em que acolheu o valor indenizatório apurado em sede pericial, violando
os arts. 369, 477, §3º, e 480 do CPC; bem como as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), ampla defesa, contraditório (art. 5º, LV, da CF) e justo preço indenizatório (art. 5º, XXIV, da CF)
.

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja realizada nova perícia ou que seja fixado como justo valor indenizatório o importe de R$154.480,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).

Contrarrazões apresentadas no ID 7822899, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR – LAUDO PERICIAL – JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
In casu
, o perito prestou esclarecimentos ao laudo pericial principal, respondendo os quesitos complementares apontados pela recorrente.

2 - O Magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe a determinação das provas e a dispensa daquelas consideradas inoportunas, na forma do artigo 130, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 370, do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.

3 – Preliminar não conhecimento do recurso adesivo. Ausência de sucumbência recíproca.

4 - A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado.

5 - A avaliação de servidão serve para determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor, verificando-se no processo eventuais perdas entre os rendimentos imobiliários, as benfeitorias e a cessação da atividade econômica no trecho atingido pela faixa de servidão.

6 - Quanto ao valor da indenização, o laudo pericial foi elaborado de forma criteriosa, com fundamento em critérios definidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de forma a delinear os parâmetros necessários à adequada valoração da indenização.

7 - Dessa forma, diante da inexistência de elementos que infirmem as conclusões da prova técnica, o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer, em razão da realização de um levantamento criterioso, técnico e abrangente sobre o imóvel.

8- “É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. (...) (ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019).

9 - E,

quanto aos juros moratórios, estes devem incidir no percentual “de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

10 -

Recurso principal parcialmente provido.

11 – Recurso adesivo não conhecido.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Assim, observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao acolhimento do valor indenizatório fixado pelo perito judicial.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Por fim, examinando os presentes embargos de declaração, observo que
a todo momento o embargante aponta vícios de omissão na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e não propriamente no acórdão em análise
.

Como bem destacou o embargado, “
A Embargante se aventurou em afirmar que o “M. Juízo de primeiro grau não intimou as partes a se manifestarem acerca dos esclarecimentos periciais apresentados e, por conseguinte, incorreu na violação ao direito da Embargante em requerer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do i. perito e assistentes técnicos”,
mas, por outro lado, deslembrou-se das suas ALEGAÇÕES FINAIS em forma de memoriais, carreada às fls. 610 e seguintes, onde nem de perto cogitou esse devaneio, permanecendo no podre terreno de impor sua prova unilateral como verdade absoluta”.

Complementa, ainda, que
a Embargante
não moveu uma palha sequer para tentar desconstituir a prova pericial
ao tempo adequado
, como também não requereu qualquer oitiva do perito em audiência,
e agora se arvora num remédio inviável e incabível a tal pretensão.
Por estas resumidas razões, é que se requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração em tela”
.

O Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual as matérias, ainda que de ordem pública, caso tenham sido anteriormente decididas, estão acobertadas pela preclusão consumativa.

Ilustrativamente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1.
A questão atinente à legitimidade foi apreciada por ocasião do saneamento, sendo afastada a ilegitimidade da apelante, a qual não recorreu da decisão, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa da matéria
.

2.
Conforme entendimento pacífico do STJ, as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

3. Não foi demonstrado nos autos qualquer abalo de ordem moral que possa ter sofrido a parte autora, pessoa jurídica, em razão do problema apresentados nos móveis adquiridos.

4. Não é devida indenização por dano moral porque o caso é de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

5. Em razão da reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, deve ser redistribuída a sucumbência. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, RELATOR”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0026851-21.2013.8.08.0035, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Dt. Julg. 03.02.2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE A AFASTOU. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O apelante não recorreu da decisão saneadora que afastou sua ilegitimidade passiva.

2.
Ante a ausência de recurso, incabível rediscutir a questão, uma vez que operada a preclusão.

3.
É pacífica a jurisprudência de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes do STJ.

4. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. Assim, muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

5. No caso, o apelante, mesmo ciente da necessidade de comprovar a lisura da operação, optou por pedir o julgamento antecipado.

6. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do apelado e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação.

7. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo o apelado sido submetido a infindáveis e ilegais descontos em seus proventos de aposentadoria.

8. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

9. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009803-81.2019.8.08.0021, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Dt. Julg. 10.07.2023) (destaquei)

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
EDP TRANSMISSÃO S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar